Tribunal: TJES
Processo: 5001352-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSORCIO USINA DE PELOTIZACAO VIII NIPLAN-SMI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO USINA DE PELOTIZAÇÃO VIII NIPLAN-SMI em face da decisão id 2862439 (dos autos de origem), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos da “execução fiscal” nº 5001588-90.2017.8.08.0024, rejeitou o bem por si oferecido à penhora.

Pelas razões recursais (id 101858), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja aceito o bem oferecido à penhora, notadamente à luz do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, do Código de Processo Civil.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1169421).

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO USINA DE PELOTIZAÇÃO VIII NIPLAN-SMI em face da decisão id 2862439 (dos autos de origem), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos da “execução fiscal” nº 5001588-90.2017.8.08.0024, rejeitou o bem por si oferecido à penhora.

Pelas razões recursais (id 101858), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja aceito o bem oferecido à penhora, notadamente à luz do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No âmbito da execução fiscal, determina a Lei Federal nº 6.830/1980, em seu art. 11, que a penhora obedecerá a seguintes ordem:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

Não se olvida, no entanto, que a referida ordem estabelecida para fins de penhora poderá ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto e por influxo do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, do Código de Processo Civil, cuja aplicação do referido diploma ocorre de forma subsidiária.

Acerca da matéria, no entanto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.337.790 (Tema 578), em 12.06.2013, que inexiste direito subjetivo do executado à aceitação, pelo exequente, do bem nomeado à penhora em execução fiscal e em desacordo com a ordem estabelecida em lei, sendo seu (do executado) o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de mitigação da norma, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

No mesmo sentido os julgamentos posteriores realizados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.812.730 (em 07.10.2019), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regine Helena Costa:

“(...)

V - É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e art. 655 do estatuto processual civil, devendo ser apresentados elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal, o que não correu.

(...)”

No caso, o Agravante ofereceu à penhora, nos autos da ação judicial de origem, o seguinte bem: furadeira horizontal dupla, avaliada em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme petição id 1683066, dos autos de origem).

Em que pese o valor de avaliação do bem ser superior ao da própria execução, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado, apresentou razões idôneos que justificam a recusa ao bem oferecido à penhora pelo Agravante, notadamente porque não apresentada a nota fiscal da referida máquina e elementos que evidenciassem o seu estado de funcionamento (petição id 1947402, dos autos de origem).

O Agravante, por sua vez, em suas razões recursais, sequer esclarece quanto aos fatos suscitados pelo Agravado e que justificaram a rejeição do bem ofertado à penhora, isto é, ausência de apresentação de nota fiscal e de dados quanto ao estado de funcionamento do bem, limitando-se a alegar, genericamente, a tese de que deve ser observado o princípio da menor onerosidade, o que, como visto, não é suficiente para mitigar a ordem de penhora estabelecida no art. 11, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Destarte, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001352-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO USINA DE PELOTIZAÇÃO VIII NIPLAN-SMI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

FISCAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 11, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/1980 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
ordem
de penhora
estabelecida
no art. 11, da Lei Federal nº 6.830/1980,
poderá ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto e por influxo do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, do Código de Processo Civil, cuja aplicação do referido diploma ocorre de forma subsidiária.

2. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.337.790 (Tema 578) que inexiste direito subjetivo do executado à aceitação, pelo exequente, do bem nomeado à penhora em execução fiscal e em desacordo com a ordem estabelecida em lei, sendo seu (do executado) o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de mitigação da norma, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante CONSÓRCIO USINA DE PELOTIZAÇÃO VIII NIPLAN-SMI e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.